Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Deserção. Não conhecimento do recurso. Recurso Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso interposto após o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.007 do CPC exige o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
4. O art. 98, § 7o, do CPC permite a dispensa do preparo quando há pedido de gratuidade, cabendo ao relator decidir sobre o benefício e, se indeferido, fixar prazo para recolhimento.
5. O recorrente foi intimado para recolher o preparo após indeferimento da gratuidade, mas não cumpriu a determinação judicial.
6. A ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício.
7. A inércia do recorrente configura deserção, tornando o recurso inadmissível.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 98 § 7o, 99 § 2o, 932 III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025058, 0716508-37.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, pub. 06/08/2025. TJDFT, Acórdão 2010009, 0701531-71.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/06/2025, pub. 30/06/2025.